Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Parcelamento irregular do solo qualificado. Crime contra a flora. Provas. Reparação de danos. Recurso do Ministério Público provido. Não provido o da defesa.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, pelos crimes de parcelamento irregular do solo urbano qualificado e contra a flora.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se cabível condenação em reparação de danos; (iii) a possibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal, o regime prisional aberto e de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3 – Demonstrado, pelas imagens aéreas, o aumento das edificações na área após a aquisição do terreno pelo réu e, pelas cópias de contratos de compra e venda de frações do terreno e depoimentos dos adquirentes, que o réu adquiriu, de forma precária, área situada em zona rural de uso controlado e em zona de uso rural da Área de Proteção Ambiental e vendeu frações desse terreno a terceiros, sem registro do loteamento nem autorização da Administração, mantém-se a condenação pelo crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos qualificado.
4 – Constatados, por perícia, os danos ambientais advindos do parcelamento do solo para fins urbanos, mantém-se a condenação por crime contra a flora.
5 - Havendo pedido de reparação mínima dos danos ambientais na denúncia e provados e quantificados esses por laudo pericial, submetido ao contraditório e ampla defesa, é possível a condenação do réu à reparação dos danos.
IV. Dispositivo
6 - Apelação do Ministério Público provida e não provida a do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 6.766/79, arts. 20 e 50, I e § único, I e II. L. 9.605/98, arts. 40 e 40-A, § 1o. CPP, art. 387, IV. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914219, 0712526-61.2020.8.07.0009, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29.8.24; Acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 12.3.20.